Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-08.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000215-08.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MONALISA PINHO VIANNA SAMPAIO

Advogado(s)
:
MONALISA PINHO VIANNA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE DÉBITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débito no valor de R$ 430,59 lançado na fatura de cartão de crédito com vencimento em novembro/2021, condenou o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, entre outras providências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de valor já restituído em decorrência de decisão judicial anterior; (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço e da inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança na fatura de novembro/2021 refere-se a valor já restituído judicialmente à consumidora, não havendo amparo legal ou contratual para o novo lançamento, que configura cobrança indevida.

A apelada efetuou o pagamento antecipado da fatura de maio/2021, sendo surpreendida com novo débito em sua conta corrente na mesma data de vencimento (ID 86415456), o que ensejou a propositura de ação anterior e a devolução do valor (ID 86415457).

O banco recolheu o depósito judicial efetuado pela autora referente à fatura de junho/2021 (IDs 86415455 e 86415585), mas ainda assim lançou novo débito em novembro/2021 (ID 86415458, fl. 12), sem justificativa plausível, evidenciando falha reiterada na prestação do serviço.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (ID 86415461) ocorreu em descumprimento a ordem judicial expressa, o que agrava a conduta da instituição financeira.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha e do dano para caracterizar o dever de indenizar.

Diante da reiteração de condutas abusivas e da violação à esfera moral da autora, revela-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000215-08.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada MONALISA PINHO VIANNA SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .